Tribunal: TJSP
Processo: 2211395-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução – Impugnação – Interposição de incidente em duplicidade – Pedido de desistência – Não constatação de conduta intencional – Homologação.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211395-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante ADRIANA APARECIDA DA ROSA BARBIERO,, é agravado
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2211395-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37.155 JV
2
Agravo de Instrumento no 2211395-73.2020.8.26.0000
Agravante: Adriana Aparecida Rosa Barbieiro.
Agravado: Município de Vargem Grande do Sul.
Juíza prolatora: Marina Silos de Araújo.
Voto no 37.155
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença

Execução

Impugnação
Interposição de incidente em
duplicidade
Pedido de desistência
Não
constatação
de
conduta
intencional

Homologação.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Adriana Aparecida Rosa Barbiero interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de
Vargem Grande do Sul, que acolheu parte da impugnação ao
Cumprimento de sentença apresentado nos autos, referente ao direito à
indenização da jornada de trabalho (art. 2o, §4o, da Lei Federal n.
11.738/2008); invoca a ADIN 4167, referente ao citado dispositivo e da
modulação dos efeitos, quanto ao pagamento do piso salarial, que não
foi aplicada na jornada de trabalho do magistério; ressalta do julgamento
posterior (RE 936.790), que concluiu pela inexistência de efeitos
vinculantes da ADIN 4167 com relação a composição da jornada de
trabalho; afirma da não aplicação ao presente caso dos efeitos modulares
e vinculantes da ADIN 4167, reportando ao RE 936.790, concluiu pela
reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2211395-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37.155 JV
3
Liminar concedida (fls. 289/291).
Contraminuta (fls. 295/322).
É o relatório.
Após recebido o presente incidente foi constatado que
havia anterior (Agravo de Instrumento no 2192400-12.2020.8.26.0000),
com as mesmas partes e no mesmo sentido de objeto, ensejando
manifestação da Agravante, que ocorreu a fls. 323, confirmando tratar-se
de duplicidade.
Em vista da constatação de pedido repetitivo e não
constatado o caráter intencional relativamente à interposição do
incidente recursal, bem como a indicação da Agravante no sentido de
prevalência do interesse da recorrente do antecedente incidente, é
pertinente reconhecer que resulta prejudicado o presente agravo de
instrumento. Verificada, portanto, a perda de objeto recursal.
Em
arremate,
em
homenagem
ao
princípio
da
causalidade, fica a Agravante responsável pelo resgate dos honorários
advocatícios recursais arbitrados em R$ 200,00, nos termos do artigo 85,
§ 11o, do NCPC, com observação quanto ao disposto no art. 98, §3o do
mesmo Codex, diante do pouco ato jurídico praticado pela parte, levando
em conta a simplicidade da ação, considerando, principalmente, pela
ausência de irresignação expressa, neste sentido, pela Agravada.
Com isto, prejudicado o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator